Tribunal: TJSP
Processo: 1001506-63.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contratos bancários c.c. indenização por danos morais – Empréstimos pessoais – Discussão acerca da taxa de juros remuneratórios prevista em contrato – Abusividade reconhecida – Dano moral não configurado - Sentença de parcial procedência – Recurso apenas por parte do autor – Pretensão ao reconhecimento de dano imaterial e arbitramento de indenização –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contratos bancários c.c. indenização por danos morais – Empréstimos pessoais – Discussão acerca da taxa de juros remuneratórios prevista em contrato – Abusividade reconhecida – Dano moral não configurado - Sentença de parcial procedência – Recurso apenas por parte do autor – Pretensão ao reconhecimento de dano imaterial e arbitramento de indenização – Descabimento – Fatos que não passaram de mero aborrecimento, não indenizáveis portanto – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706739
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1001506-63.2018.8.26.0066, da Comarca de
Barretos, em que é apelante ANIBAL APARECIDO TAVARES
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A. CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001506-63.2018.8.26.0066 - Barretos Voto no 42098
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42098
APEL.No: 1001506-63.2018.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS - 1a VARA CÍVEL
APTE. : ANIBAL APARECIDO TAVARES (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA.

:
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
APELAÇÃO
Ação revisional de contratos bancários
c.c. indenização por danos morais
Empréstimos
pessoais
Discussão acerca da taxa de juros
remuneratórios prevista em contrato
Abusividade
reconhecida Dano moral não configurado - Sentença
de parcial procedência Recurso apenas por parte do
autor

Pretensão ao reconhecimento de dano imaterial e arbitramento de indenização

Descabimento
Fatos que não passaram de mero
aborrecimento, não indenizáveis portanto
Decisão
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 187/192, cujo relatório fica
adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito Claudio
Bárbaro Vita que julgou parcialmente procedente ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001506-63.2018.8.26.0066 - Barretos Voto no 42098
O/AL/E/D/V/S
revisional de contrato bancário c.c. indenização por danos
morais ajuizada pelo apelante.
Sustenta
o
recorrente,
em
síntese,
a
necessidade de reconhecimento da ocorrência de dano moral
no caso, em decorrência de ofensa à sua honra. Aduz que a
cobrança de taxa de juros demasiadamente superior às taxas
do
mercado
causa
no
consumidor
hipossuficiente
um
desengano, em flagrante aproveitamento de sua penúria
financeira, levando ao enriquecimento ilícito da parte
contrária. Discorre sobre o instituto e sobre os critérios
que entende devam nortear a indenização no valor de R$
10.000,00. Alega que os descontos mensais das parcelas com
juros extorsivos embutidos comprometeram mais de 41% de
sua módica renda mensal, gerando-lhe sofrimento e abalo
psicológico.
Junta
cópias
de
julgados
que
entende
aplicáveis ao caso. Pede o provimento do recurso nos
termos formulados e ainda com a majoração dos honorários
de sucumbência (fls. 194/219).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls,
243/249), anotada a concessão da gratuidade da justiça ao
recorrente a fls. 30.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, cuida-se de ação de revisão de
contratos bancários de empréstimos pessoais firmados entre
as partes, questionando o autor a abusividade de cláusulas
relativas à cobrança de juros remuneratórios, já que
afirma serem superiores à taxa praticada no mercado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001506-63.2018.8.26.0066 - Barretos Voto no 42098
O/AL/E/D/V/S
operações da mesma espécie.
Após a apresentação de defesa e réplica,
seguida de demais manifestações das partes, iniciou-se a
fase de instrução com a designação de perícia contábil e
juntada do competente laudo, em relação ao qual se
manifestaram autor e ré.
Nesse cenário, sobreveio a r. sentença de
parcial procedência da ação, entendendo o magistrado de
piso pela abusividade das taxas cobradas, posto que
equivalentes ao triplo das taxas médias de mercado para
operações da mesma espécie. Determinou, assim, a revisão
dos contratos com substituição dos índices aplicados pelas
taxas médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil.
Contudo, não identificou dano de natureza moral no caso.
Recorre
apenas
o
autor
buscando
a
indenização por tal dano que afirma configurado.
Pois bem.
Como se sabe, a contratação em condição
desvantajosa não tem o condão, por si só, de gerar dano ao
patrimônio imaterial da parte.
Nessa linha, ainda que as taxas de juros
remuneratórios, no caso, devessem sofrer redução pela
abusividade
reconhecida
judicialmente,
os
mútuos
em
questão restaram incontroversos, cumprindo a instituição-
ré apenas o que fora livremente pactuado entre as partes.
Assim, em que pesem eventuais transtornos
vivenciados pelo autor no cumprimento das operações
firmadas, não há que se falar em dano moral, não
ultrapassando os fatos a barreira do mero aborrecimento.
Em outras palavras, a situação narrada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001506-63.2018.8.26.0066 - Barretos Voto no 42098
O/AL/E/D/V/S
foi capaz de causar mácula ao nome e/ou a honra do
demandante ou mesmo de levar a um desequilíbrio de tal
monta a ponto de causar consequências de ordem psicológica.
Nesse passo, em que pese o reconhecimento
judicial da abusividade, não configurado no caso dano de
natureza
extrapatrimonial
a
justificar
a
indenização
pleiteada.
Na esteira desse entendimento, de rigor a
manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos,
inclusive quanto à sucumbência recíproca reconhecida e à
verba honorária arbitrada, posto que em decorrência do
princípio da causalidade e do disposto no artigo 85 do
CPC, nada justificando também qualquer alteração.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR